Tribunal: TJSP
Processo: 2026633-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026633-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ELIANA CRISTINA VIANA BARRA, é agravado ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S/A - PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026633-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21140 – Sorocaba - MCC
2
Voto no 21140
Agravo de instrumento no 2026633-19.2020.8.26.0000
Agravante: Eliana Cristina Viana Barra
Agravado: Arthur Lundgren Tecidos S.A.
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TUTELA DE URGÊNCIA - Ausência dos requisitos do
artigo 300 do CPC nesta fase de cognição sumária -
Necessidade de prévia instauração do contraditório -
Urgência ainda não demonstrada - Prudente a decisão de
determinar a apreciação da questão após a oportunidade da
resposta - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
37/38, que dentre outros comandos, indeferiu a tutela de urgência para que a agravada se
abstivesse de efetivar cobranças à recorrente.
Aduz a agravante que pleiteou em sede de tutela de urgência que a agravada
se abstenha de efetuar cobranças indevidas. Todavia, o juízo “a quo” indeferiu, ante a
ausência do “fumus boni iuris”, uma vez que não apresentou os termos do acordo firmado
e não comprovou a realização das cobranças indevidas. Contudo, os documentos carreados
aos autos demonstrariam claramente que a recorrente está a receber cobranças por dívidas
já pagas, de modo que o indeferimento da tutela seria descabido. Estariam presentes o
“periculum in mora” e o “fumus boni iuris”. A renegociação do débito se deu por
intermédio de empresa terceirizada denominada “Rede Brasil”, renegociou seu débito
pelos telefones postos à disposição dos clientes para tanto 4007-1891 e 08006056578. O
acordo previu o pagamento de uma entrada no valor de R$200,00 e 10 (dez) parcelas
mensais, iguais e consecutivas de R$206,00. Promoveu o pagamento da entrada em
02.10.2019, diretamente na loja física, conforme comprovante de depósito (fls. 06). As
parcelas subsequentes se dariam no dia 02 de cada mês e não no dia 21, de modo que se
verifica que a agravada não adequou seu sistema de cobranças aos termos do acordo
firmado. Ademais, a recorrida está a cobrar juros sobre as parcelas pagas dentro do prazo
de vencimento. A existência do acordo é fato incontroverso ante as cobranças enviadas via
SMS à devedora. Os comprovantes de pagamento encontram-se encartados às fls. 32/35.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando-se
que a recorrida se abstenha de realizar cobranças indevidas à recorrente.
O agravo se processa sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não
se encontram presentes os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela requerida.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026633-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21140 – Sorocaba - MCC
3
economia processual.
É o relatório.
A concessão de tutela provisória de natureza antecipada, sem oitiva da parte
contrária, trata-se medida excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão
pela qual só é deferida se, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, a prévia ciência do réu puder comprometer,
tornar inócua ou ineficaz a medida pleiteada.
A respeito lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia,
caso o juiz a entenda necessária. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser
concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência
for de tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu.1”
No caso concreto, não se vislumbra presente o receio da ineficácia do
provimento para conceder a tutela provisória à agravante “inaudita altera parte” ̧
porquanto ausente emergência que recomende a apreciação do pedido antes da instauração
do contraditório e da ampla defesa, na medida em que sua realização não tornará ineficaz
o deferimento da medida em tempo oportuno.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a
concessão da medida, sendo de fato prematura a concessão de tutela de urgência sem a
oitiva da parte adversa, tendo em vista que não há circunstância excepcional a permitir a
sua concessão.
Não há nos autos evidências do perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo que convença o magistrado da plausibilidade da pretensão de direito material
arguido, ao teor do que dispõe o artigo 300 do CPC.
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução”.
Ademais, quando contestar, com os elementos probatórios documentais que
trouxer ou não, o Meritíssimo Juízo de primeiro grau estará em melhores condições de
verificar a pertinência das afirmações do recorrente, não se podendo exigir que decida “no
escuro”, por presunção ou sem elementos probatórios suficientes.
Nesse contexto, é prudente, portanto, a instauração do contraditório,
revelando-se incabível o deferimento do provimento jurisdicional pretendido em cognição
sumária sem a oitiva da parte agravada, dada a inexistência de elementos de convicção
suficientes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator
1 Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 673.